Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-53.2021.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800301-53.2021.8.14.0052

RECORRENTE: WAGNER SILVA E SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. II E IV,
DO CPB. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. QUALIFICADORAS. DECOTE. PRETENSÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em absolvição sumária do Recorrente, sob o fundamento da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador convergirem no sentido de incriminá-lo pela prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como quando presentes elementos outros de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a ele.

2.
Ademais, a tese da

legítima

defesa

exige

prova

plena

e

incontestável

para

a

sua

aplicação,

sob

pena

de caracterizar

usurpação

da competência

do

júri, já que resta incontroverso que a
decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato
e
da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, já que na fase atual prevalece o princípio
in dubio pro societate.

3.
Com efeito, para se efetuar a exclusão das qualificadoras, imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das circunstâncias, ora questionadas, as quais não restaram comprovadas de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos, sendo assim, mais prudente se revela a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe ou recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

4. por fim, verifica-se que a tese de desclassificação delitiva não merece abrigo, vez que a conduta exaspera a competência deste juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado em relação ao acusado Wagner Silva e Silva restaram suficientemente demonstrados por meio do Laudo nº 2023.02.000412-TAN/Declaração de Óbito nº 314305130, bem como os indícios de autoria, em razão dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ademais, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato carreadas aos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wagner Silva e Silva
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de
São Domingos do Capim
/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB.

Narra a denúncia, à ID 20101302
, que:

“... no dia 28 de maio de 2021, por volta das 19:00 horas, na Comunidade da Belazinha, Zona Rural de São Domingos do Capim, em frente ao cemitério local de Santa Izabel, o agente supra apontado, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma de fogo, do tipo espingarda, desferiu um disparo contra a vítima Jorge Luís de Araújo Brito, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de págs. 02/07 de ID 30111798, que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima teria ido cobrar uma dívida da vítima na residência desta localizada na Comunidade Belazinha, oportunidade em que, foi recebido pelo denunciado, que munido de uma arma de fogo do tipo espingarda, rendeu Jorge Luís e o ordenou que este caminhasse até a frente do cemitério de Santa Izabel, ato contínuo em que encostou a referida arma de fogo em direção a nuca da vítima e desferiu um único e suficiente disparo.

Constatou-se que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em lhe render e após subtrair todos os meios de defesa, ordenar que ficasse de joelhos, para em seguida atirar em sua nuca.

II – DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Agindo desse modo, o denunciado infringiu o disposto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

III – DOS INDÍCIOS E PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.

A materialidade e os indícios de autoria delitiva acham-se fartamente demonstrados através dos testemunhos colhidos pela autoridade policial, pelo boletim de ocorrência de pág. 08 de ID 30111798, pelo laudo de págs.

02/07 de ID 30111798, pelo laudo de balística de págs. 14/15 de ID 30111798, pelo termo de exibição e apreensão de objeto de págs. 09 e 10 de ID 30111798, pela confissão extrajudicial do denunciado, aliado a todo o contexto probatório”.

Em razões recursais
,
à ID 20101418
, pugna a defesa, em sede preliminar, pela aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiros e, no mérito, pela absolvição sumária, ante a ausência de
animus necandi
ou, ainda, pelo decote das qualificadoras e, consequentemente desclassificação para o crime de homicídio simples.

Em contrarrazões, à ID 20101422
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristina Maria de Queiroz Colares, pugna pelo conhecimento e total improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Wagner Silva e Silva, com a rejeição de toda a matéria recursal nele alegada, mantendo incólume a decisão de pronúncia atacada

Em despacho, à ID 20101427
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 12º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, porque atendido os requisitos para a sua admissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se
in totum
o teor da sentença de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, o recurso.

- Da legítima defesa/absolvição

Não obstante tenha a defesa tratado como preliminar a suposta incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, deixarei de fazê-lo por tratar-se de matéria meritória.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inciso II e IV, do CPB, alegando que sua absolvição se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa própria e de sua família.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada consoante Laudo nº 2023.02.000412-TAN/Declaração de Óbito nº 314305130,
à ID 20101407
, o qual atesta como causa da morte do ofendido Jorge Luís de Araújo Brito “
Choque neurogênico, devido a TCE grave com fratura de calota craniana
”, produzido por meio de ação pérfuro-contundente.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública,
à ID 20101415
, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Francisco Cleiton Nogueira Vieira, que presenciou o ocorrido, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Que estava trabalhando de borracheiro quando viu o ocorrido mas diferente do relatado, que a vítima chegou de tarde dizendo que ia cobrar Wagner que ou receberia em dinheiro ou mataria Wagner, que a vítima falou que ia furar Wagner, que quando Wagner voltou do trabalho, cansado por ter trabalhado com farinha o dia todo, a vítima foi até ele, quando Wagner pegou uma espingarda para se defender e eles foram para a frente do cemitério, que viu o tiro, que foi em público, que todo mundo viu, que relatam que a vítima deu um sapato para wagner e depois teria cobrado o sapato, que depois do crime “os meninos” fugiram para mãe do rio e depois a polícia recolheu eles, que a vítima morreu no local e não foi socorrida. Às perguntas da Defesa, respondeu: que estava trabalhando e a vítima bateu nas portas de verônica e Samuel, que como Wagner não estava em nenhuma das duas, ficou aguardando a chegada dele, que confirma o relato que deu na polícia, que a vítima disse que gostava de matar furando o pescoço, que todo mundo sabia que a vítima queria matar o Wagner, que a família vivia com medo, que a vítima era temida, que Wagner é trabalhador, tem família
e dois filhos,
que a vítima tinha 1,70m
”.

Cumpre destaca que muito embora tenha o acusado, em seu depoimento perante o Juízo, negado a prática delitiva como descrita na denúncia, alega que matou a vítima para se defender, ou seja, em legítima defesa, assertiva essa que não encontra eco nos autos a evidenciar, induvidosamente, a excludente de ilicitude suscitada pelo Recorrente.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é

precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas estão uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

- Da exclusão das qualificadoras

Pugna, ainda, a Defesa, para que sejam excluídas as qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que tais circunstâncias não restaram caracterizadas, diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Ab initio
, cumpre destacar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria, milita no sentido de que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada exclusão, imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, as quais não restaram comprovadas de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos, sendo assim, mais prudente se revela a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe ou recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA.
TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1; 2 e 3. (...).

4.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não
.

5. (...).
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023).

- Da desclassificação delitiva

Por fim, requer a Defesa a desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, ou seja, homicídio duplamente qualificado para o delito de homicídio simples, ante a alegação de divergência entre a Denúncia e Sentença de Pronúncia.

In casu
, verifica-se que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado em relação ao acusado Wagner Silva e Silva, como dito alhures, restaram suficientemente demonstrados por meio do Laudo nº 2023.02.000412-TAN/Declaração de Óbito nº 314305130, bem como os indícios de autoria delitiva, em razão dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Ademais, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, pois não restam dúvidas que o Recorrente ceifou a vida do ofendido, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
TESE REJEITADA
.
TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1; 2, 3 e 4. (...).

5.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024